Tribunal: STF
Processo: HC 223535
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Francisco Pinheiro contra atos perpetrados pelo Presidente do Tribunal Regional Federal de Rondônia, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e pelo Tribunal Superior Eleitoral, que resultaram na rejeição de preliminar de nulidade por falta de proposta de suspensão condicional do processo.



    Após regular instrução, concedi a ordem. Interposto agravo, houve superveniente desistência, já devidamente homologada, com certidão de trânsito em julgado da decisão final. 



    Na sequência, foram expedidos ofícios a pedido do impetrante, exaurindo-se, após, a jurisdição pela efetivação da ordem. 



    Nesse panorama, não há razão para permanecerem conclusos, devendo ser arquivados em definitivo. 



    Cumpra-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente